Tribunal: TJPA
Processo: 0004166-41.2013.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004166-41.2013.8.14.0071
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA ZILMA FERREIRA ILENO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. O STJ DEFINIU QUE O DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES), TEM CARÁTER DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, RAZÃO PELA QUAL A AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFICIÁRIO DA COBERTURA PRESCREVE EM TRÊS ANOS.
IN CASU,
TEM-SE QUE O ÓBITO DO SEGURADO SE DEU EM 22.12.2005, ENTRETANTO O TERMO INICIAL DEVE SER A DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE OCORREU EM 26.10.2006. ASSIM, PROJETANDO-SE O PRAZO TRIENAL, TEM-SE QUE A DATA LIMITE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO SERIA 26.10.2009, TODAVIA A PRESENTE AÇÃO SOMENTE FOI PROPOSTA EM 05.11.2013, OU SEJA, APÓS DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, JULGANDO O FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.487, II, DO CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004166-41.2013.8.14.0071

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE E OUTROS

APELADO: MARIA ZILMA FERREIRA ILENO

ADVOGADO: JOÃO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADO: RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida e por
MARIA ZILMA FERREIRA ILENO.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que no dia 22.12.2005 seu companheiro foi vítima de acidente automobilístico, do qual resultou na sua morte, sendo que tendo pleiteado o pagamento na esfera administrativa, o valor lhe foi negado.

Pleiteou o pagamento do seguro no valor integral.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo singular proferiu sentença, julgando procedente a pretensão autoral, condenando a Seguradora ao pagamento do valor máximo a título de seguro DPVAT.

A Seguradora interpôs recurso de apelação alegando a ocorrência da prescrição, considerando-se que a presente ação teria sido proposta fora do prazo prescricional trienal.

Afirmou que parte autora não teria acostado a declaração de único herdeiro, bem como argumentou ausência de nexo de causalidade entre o acidente e o óbito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004166-41.2013.8.14.0071

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE E OUTROS

APELADO: MARIA ZILMA FERREIRA ILENO

ADVOGADO: JOÃO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADO: RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida e por
MARIA ZILMA FERREIRA ILENO.

Inicialmente convém analisarmos qual o prazo prescricional a ser aplicado para a hipótese de obtenção do seguro obrigatório DPVAT, para que assim se possa verificar a ocorrência ou não da prescrição no caso ora apreciado.

Com efeito, o STJ definiu que o DPVAT (seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres), tem caráter de seguro de responsabilidade civil, razão pela qual a ação de cobrança de beneficiário da cobertura prescreve em três anos, senão vejamos:

EMENTA:

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO IMPROVIDO. I – No que se refere ao prazo prescricional para o ajuizamento de ação em que o beneficiário busca o pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, o entendimento assente nesta Corte é no sentido de que o prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3º, IX do CC. AgReg no REsp 1057098/SP - 8/0104916-1 – Min. MASSAMI UYEDA – T3 – TERCEIRA TURMA – Julg 14.10.2008.

Nesse mesmo e único sentido têm sido prolatados os acórdãos desta Corte de Justiça, conforme se observa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE COBRANÇA

SEGURO DPVAT

LEI Nº 6.194/74

PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

ACOLHIMENTO

ART. 206, §3º, DO CC/2002

PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS
INTELIGÊNCIA DO ART. 2.028, DO CC/2002

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.
O DPVAT é seguro de danos pessoais de natureza obrigatória., cuja prescrição está declarada no art. 206, §3º, do CC/2002.

2. A prescrição se inicia com a ciência expressa do beneficiário de que a seguradora se nega a pagar ou da data do recebimento do pagamento a menor (Súm. 229, do STJ).

3. Sinistro ocorrido antes da vigência do novel Codex. Observância do disposto no art. 2.028 deste diploma legal.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA.
Nº PROCESSO:
200930182023,
RELATOR:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, julgado em 23/09/2010
) (grifei)

In casu,
tem-se que o óbito do segurado se deu em 22.12.2005, entretanto o termo inicial deve ser a data da recusa do pagamento administrativo que ocorreu em 26.10.2006.

Assim, projetando-se o prazo trienal, tem-se que a data limite para a propositura da ação seria 26.10.2009, todavia a presente ação somente foi proposta em 05.11.2013, ou seja, após decorrido o prazo prescricional.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LEI Nº 6.194/74. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO ACOLHIMENTO ART. 206, §3º, IX DO CC/2002.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. ELABORAÇÃO DO LAUDO POR ÓRGÃO COMPETENTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. (TJPA. PROCESSO Nº:2008.3.009049-1. RELATORA:

HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELES, julgado em
03/03/2011
) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DE SEGURADORA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- A prescrição em contrato de seguro é ânua, exceto no caso do seguro de responsabilidade civil obrigatória, o DPVAT, que é trienal (CC, art. 206, §1º, II, e §3º, IX); 2- "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (STJ/278); 3- A jurisprudência do STJ estabelece distinção entre a invalidez permanente notória, cuja ciência se presume, e a invalidez permanente, que depende de laudo médico. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.179279-0/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 09/10/2018)

Assim, sem maiores esforços é possível concluir que a sentença merece ser reparada., posto que o direito de ação foi fulminado pelo decurso do prazo prescricional.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, julgando o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art.487, II, do CPC/15.

Como consequência, inverto o ônus de sucumbência, devendo sua cobrança permanecer suspensa por até cinco anos, em razão de ter a Autora litigado sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/09/2020